Tribunal: TJSP
Processo: 1006990-63.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima dos

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima dos equipamentos monitoramento de segurança e de computador - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006990-63.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.282
Apelação no 1006990-63.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência Manutenção do julgado Cabimento Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
do segurado, com consequente queima dos equipamentos
monitoramento de segurança e de computador - Indenização paga
pela seguradora Fatos suficientemente comprovados já com a
petição inicial, instruída com procedimento de regulação do
sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da
indenização
securitária
-
Nexo
causal
evidenciado

Responsabilidade objetiva presente Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF e do art. 22, do CDC Teoria do risco administrativo -
Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 8.262,00, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade
ocasionada por cerceamento de defesa, de falta de interesse de agir e de
ilegitimidade processual passiva, que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de evento no sistema elétrico que pudesse
provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar valores à
seguradora. Afirma que a segurada deveria ter se valido do quanto
determina a Resolução no 414, da ANEEL, da Lei no 8.987/95 e do Decreto
no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as hipóteses de
ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu nexo de causalidade e que é
do consumidor a responsabilidade de manter a parte interna das
instalações. Por fim, diz que não há demonstração quanto ao efetivo
deferimento do pagamento da indenização decorrente do contrato de
seguro e que não se aplica à hipótese a inversão do ônus da prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 28.12.2016
a unidade consumidora residencial pertencente a Rodrigo Kuboyama Naka
sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos
equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial e que abaixo serão
melhor especificados, os quais necessitaram de reparos ou substituição
conforme laudo particular encomendado junto a empresa especializada no
ramo, que fez parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 8.262,00, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica, na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvertidas não dependia de designação de audiência para oitiva de
testemunhas, porquanto bastava a análise crítico-jurídica da farta
documentação que instruiu a exordial fls. 28/48, que permitiu o amplo
exercício do direito de defesa.
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar,
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos consta a
cópia da apólice escritural de seguro fls. 28/29, do procedimento de
regulação interna do sinistro
fls. 30/33, assim como a cópia do
comprovante de crédito bancário por meio da qual a seguradora de fato
pagou ao segurado aquela exata importância de R$ 8.262,00 v. fls. 44.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva
concernente em falta de interesse de agir haja vista a ausência de tratativas
na via administrativa no prazo previsto na Resolução, já que a apelante
simplesmente deixou de apreciar a notificação extrajudicial que lhe foi
encaminhada por meio de sua Ouvidoria v. fls. 45/46, porém, sem
qualquer tipo de resposta.
E a derradeira, atrelada à ilegitimidade processual passiva,
contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e, portanto, com ele será
analisada.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine;
33a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento:
20.05.2013)
No mais, o laudo técnico providenciado pela autora junto à
empresa especializada “LR Manutenção e Serviços”, juntado às fls. 34, é
suficiente para denotar que houve queima dos seguintes equipamentos
eletroeletrônicos: um DVR com 8 canais, um HD de 1 terabyte, uma fonte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma central de choque, 8 câmeras, uma discadora da central de alarme, um
sensor infra pet externo e de um par de barreira feixe duplo, ocasionada
por “... queda e forte oscilação na rede de energia em nível superior ao
normalmente previsto pelo sistema de proteção original do aparelho
afetado.”
Nem se diga que referido laudo, por ter sido produzido de
forma unilateral, não deve servir como meio hábil a demonstrar a
existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de ter sido submetido à crítica da parte
contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da própria
Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Afasta-se, ainda, a alegação de caso fortuito ou força maior,
pois tais fenômenos naturais, ao contrário do que sustenta a concessionária,
não excluem sua responsabilidade, visto que previsíveis, inserindo-se no
risco de sua propria atividade.
Nesse sentido: “A descarga atmosférica (queda de raio)
não se subsume à causa de excludente da responsabilidade civil objetiva,
na figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica, dada a possibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere no
risco da atividade desenvolvida pela concessionária.” (TJSP Apelação
no 0000662-25.2009.8.26.0397
27a Câmara
Relator Des.
GILBERTO LEME j. 24.07.2012)
Por fim, em observância ao comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada
para 15% sobre valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29272
Apelação Cível no 1006990-63.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
358/364, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando
a ré, ora apelante a ressarcir à autora, quantia equivalente a R$ 8.262,00, corrigida
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP, a partir do desembolso (17.01.2017),
além de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que a responsabilidade da ré está prevista
no art. 37, § 6o, da CF, sendo objetiva a responsabilidade do Estado, em todos os níveis,
assim como das autarquias e agentes da administração em geral, pelos danos causados
a terceiros. Destacou que, presente o nexo causal, existe o dever de indenizar, excluído
tão somente nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiros (que excluem o nexo causal). Disse que a prova do dano ao
consumidor, bem como a prova do pagamento do seguro ao mesmo, opera-se a sub-
rogação em favor da seguradora, na forma da lei civil (arts. 346 e seguintes do Código
Civil). Asseverou que ainda que não se aplique o CDC, é certo que a responsabilidade da
concessionária é objetiva, e a ela cabe a prova da exclusão do nexo causal. Acentuou
que há prova dos procedimentos instaurados para reparação dos danos, consta também
o laudo profissional atestando os danos nos equipamentos. Destacou que, o fato de os
aparelhos danificados não mais estarem disponíveis para a perícia, não afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização aqui postulada, porque passado mais de um ano do evento danoso, não é
exigível do consumidor que tivesse preservado os equipamentos para eventual perícia.
Apelou a concessionária ré.
Postulou, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao
argumento de perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação. Ainda em
preliminar, aduziu cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. No mérito,
argumentou a ausência de pedido/reclamação administrativa a fim de que a ré pudesse
averiguar eventual falha no sistema elétrico. Impugnou o laudo apresentado pela
seguradora. A alegação de queima do aparelho, por si só exclui a responsabilidade da
concessionária. Rechaçou o comprovante de pagamento, porque não vale como recibo
emitido pelo segurado. Alegou que os documentos dos autos não demonstram a culpa da
recorrente, tampouco o nexo de causalidade. Afirmou que os prejuízos sofridos pelo
segurado da apelada e por esta reembolsada NÃO FORAM ocasionados por culpa da
recorrente ou falha de seus prepostos. Alega que não houve vistoria na data do sinistro,
sendo os documentos produzidos de forma unilateral. Ressaltou que a rede elétrica
possui equipamentos de segurança como para-raios, todavia, além dos dispositivos de
segurança da rede elétrica, a unidade dos consumidores dos serviços da apelante
precisa ter o fio-terra devidamente instalado e posteriormente distribuído para a rede
interna do imóvel, bem como o disjuntor de surto (DPS). Acentua que se o imóvel do
segurado da recorrida não apresenta os referidos equipamentos, a instalação estará fora
dos padrões exigidos pelas Resoluções da ANEEL, o que afasta a responsabilidade da
apelante. Aduziu que é empresa concessionária de serviço público e se enquadra nos
termos do art. 37, § 6o, e 175, da CF, tendo responsabilidade objetiva por prejuízos
causados a terceiros. Alegou que não restou comprovado o dano de natureza patrimonial
objeto da pretensão da apelada, porque esta indenizou seu segurado antes da inspeção
que deveria ser feita pela apelante conforme artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL.
Pugnou, por fim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 404/462.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seu segurado, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pleito foi julgado procedente, insurgindo-se a concessionária ré, por meio deste recurso
de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Destaca-se que não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é
perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável
qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual
decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seu segurado Rodrigo Kuboyama Naka, prova essa
que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão é o fato de que não foi juntado qualquer documento que comprovasse a
existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos suportados
pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar que
este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque o laudo técnico apresentado com a inicial não apresenta
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnado pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, não
houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve a
preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo apenas
trazidas impressão da tela de seu sistema de informática (fls. 43/44), absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
CONCESSIONÁRIA RÉ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e, por
consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação regressiva
ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11FFF302
10
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
120061DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006990-63.2018.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.